Tribunal: STF
Processo: Rcl 71985
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. EMPREGADO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚLBICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. ADI 3395. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O TEMA 853 DA REPERECUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME 



    1. Acórdão que, ao rejeitar a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho teria ofendido à decisão da ADI 3395 e ao teor da Súmula Vinculante 10.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar as alegações de ofensa à decisão da ADI 3395 e ao teor da Súmula Vinculante 10.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Inexiste a apontada ofensa à decisão da ADI 3395, uma vez que a hipótese invocada pela parte agravante revela-se contrária ao entendimento desta Corte sobre o tema, em especial ao que fixado na tese do Tema 853 da repercussão geral.



    4. A hipótese dos autos guarda aderência estrita ao Tema 853 da repercussão geral, pelo qual restou fixada por esta Corte a competência da Justiça do Trabalho para o conhecimento do feito, de modo que a decisão reclamada revela-se em harmonia com o referido tema de repercussão geral;



    5. Inexiste ofensa à Súmula Vinculante 10 quando a decisão proferida na instância de origem fundamenta-se em acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.



    IV – DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.